Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703546-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DIONISIO FERREIRA NETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Presunção Relativa de Veracidade – Provas em Sentido Contrário - Cancelamento de Autorização - Descontos em Conta Bancária – Resolução 4.790/2020 do BACEN - Indeferimento JOSÉ DIONÍSIO FERREIRA NETO interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual indeferiu os benefícios de gratuidade de justiça à parte e a tutela provisória requerida para imediato cancelamento do débito automático. Em suas razões recursais, defende a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, além de os descontos realizados pela instituição financeira serem ilegais, sendo possível o cancelamento do débito em conta. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pelos apelantes, verifica-se que o agravante percebe remuneração mensal bruta no valor de R$ 12.873,47 (doze mil oitocentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), valor esse, em muito, superior à média nacional. Ainda, em que pese a grande quantidade de descontos referentes a empréstimos bancários, não se pode desconsiderar os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população. Ainda, o módico valor das custas processuais desse Tribunal não justifica a concessão do benefício. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. No mais, convém analisar o pedido quanto ao cancelamento de autorizações de débito automático. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Na origem, o pedido da parte agravante foi pela suspensão de descontos em conta corrente, após o cancelamento da autorização para débito em conta, com base na Resolução 4.790/2020 do BACEN. O empréstimo concedido com base em autorização do correntista está submetido a diferentes taxas de juros, em virtude da redução do risco no recebimento, o que dificulta o inadimplemento. Em tese, a Resolução 4.790/2020 do BACEN permite o cancelamento da autorização, desde que inexista autorização prévia. O banco, todavia, não está obrigado a modificar a operação e a forma de pagamento sem que haja uma modificação da garantia prestada pelo correntista. O caso, na verdade, é de superendividamento do correntista, sem comprovação de que foi ajuizada a competente ação prevista na Lei no. 14.181/2021 para repactuação da dívida original, ônus do devedor. Nesta toada, o desconto com base em autorização realizada no momento da pactuação é válido, mesmo que abarque percentual alto do salário do servidor público. De outra banda, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que os empréstimos pactuados com autorização de desconto direto em conta corrente não se submetem ao limite de 30% fixado por Lei para os empréstimos consignados em folha de pagamento. O entendimento está em consonância com o Tema 1085 do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INÉPCIA INICIAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA. LIMITE DE 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. READEQUAÇÃO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). TEMA 1.085 DO STJ. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Haverá inépcia da inicial quando a petição contiver pedidos incompatíveis entre si. Se não adotado qualquer pleito relativo ao rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, e verificada a possibilidade de cumulação dos requerimentos de limitação de descontos e de nulidades de contratação, não há como considerar inepta a exordial. 2. O desconto no contracheque do servidor público acima do valor da margem consignável, previsto na Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, deve ser reduzido e/ou limitado para os parâmetros legais. 3. A teor do disposto no artigo 27 da Lei no 10.486/2002 e ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. 4. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os débitos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. Consoante a orientação do c. STJ, "A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário" (REsp no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) 6. Apelação do Réu BRB - Banco de Brasília S/A conhecida e provida. Apelação do Réu Banco Alfa S/A conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada." (Acórdão 1757676, 07259072320218070003, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023.) É que “a pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.” (REsp no 1.863.973/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) É ônus e dever do correntista, ora agravante, averiguar a necessidade de ajuizamento da competente ação de repactuação de dívidas (Lei no. 14.181/2021) neste ínterim ou repactuação do débito de forma conciliatória com o Banco réu. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator